Tribunal: TJMT
Processo: 1017031-69.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017031-69.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ARCESIO LUIZ GONZAGA - CPF: 175.580.001-06 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), PAULO LEMOS DOS SANTOS FILHO - CPF: 353.650.481-72 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO REFERENTE A FATURA DE RECUPERAÇÃO CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO CORTE – PEDIDO ADMINISTRATIVO DEFERIDO - FATURA CANCELADA ADMINISTRATIVAMENTE CORTE POSTERIOR AO CANCELAMENTO DA COBRANÇA – CORTE INDEVIDO – REESTABELECIMENTO POR LIMINAR – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

A concessionária de serviços públicos deve comunicar o consumidor,

Havendo suspensão indevida dos serviços após deferimento de pedido administrativo e cancelamento da fatura resta caracterizada a falha a prestação dos serviços e o dever de indenizar por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), em razão da interrupção indevida do fornecimento do serviço de energia na residência da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO
pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade, via de consequência, reconheço a ilegitimidade ativa do Segundo Reclamante
PAULO LEMOS DOS SANTOS

FILHO,
devendo ser EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação a ele.

E, quanto ao primeiro Reclamante,
ARCESIO LUIZ GONZAGA
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
e o faço para:

1 –
DECLARAR
a inexistência dos débitos discutidos nos presentes autos,

2 –
CONDENAR
a Reclamada a indenizar o Reclamante por danos morais por no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.

MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 26237367.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença pois não houve a comprovação do alegado dano moral, sustentando que os fatos não passaram de mero dissabor e que o valor da condenação imposta fora excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado
a quo
.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que é inquilino do imóvel cuja unidade consumidora possui o no 6/286336-3 e que no dia 14/11/2010 teve suspenso o fornecimento de energia elétrica em sua residência em razão de débitos oriundos de recuperação de consumo.

Sustenta que reclamou administrativamente, e conforme documentos emitidos pela própria empresa em outubro/2019, os débitos haviam sido cancelados, motivo pelo qual o corte foi indevido.

A promovida apresenta recurso genérico e apenas aduz que não há que se falar em dano moral, posto que os fatos se tratam de mero dissabor.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto a promovida não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade na suspensão do serviço na unidade consumidora objeto da ação, no dia 14/11/2019, uma vez que não havia nenhum débito inadimplido.

Esclareço que o reestabelecimento dos serviços apenas se deu por liminar deferida nestes autos, em 18/11/2019.

Vale registrar, que, os débitos que geraram o corte, foram cancelados pela empresa Ré em outubro, enquanto a suspensão ocorreu em novembro/2019, e, portanto, demonstrando a falha na prestação de serviço da Ré.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A interrupção do serviço, sem inadimplemento que o autorize e após cancelamento administrativo da cobrança, ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, de modo que o dano moral deve ser indenizado, estando o valor fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020